Tribunal: STF
Processo: RE 1469568
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco - Sintrajuf-PE, contra acórdão do Tribunal Regional da 5ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA. DE REVISÃO GERAL ANUAL. MORA LEGISLATIVA. ART. 37, X, DACF/88. LEI 10698/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. CONCESSÃO DE ÍNDICE PELO PODER JUDICIÁRIO. 13,23%; IMPOSSIBILIDADE.  



    1. Apesar 'de auto -aplicável a norma contida no inciso X, do art. 37, da Lex' Fundamentalis, com a redação determinada , pela EC19/98, somente após adecretação da morá dó Presidente da República para iniciar o processo legislativo visando a regulamentar o reajuste anual geral dos servidores públicos federais, o que se deu através da ADIN por omissão n° 2061, 'é que foram tomadas as providências cabíveis, resultando, ,então, a Lei n° 10331/2001. 



    2. Posteriormente, no ano de 2003, 'a revisão geral das remunerações dos servidores públicos foi concedida pdr meio da Lei n° 10697/2003 no percentual de 1% (um por cento) a partir de 1° de janeiro daquele ano. Por sua vez, a Lei n° 10698/2003 criou uma vantagem pecuniária de caráter individual fixada em R$ 59,87(cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), que não/tinha caráter de, revisão geral e, por isso,' não servia de base de cálculo para qualquer outra vantagem. 



    3. Em respeito ao princípio constitucional da Separação dos Poderes, ao Judiciário é vedado conceder aumento aos servidores públicos federais, tarefa esta de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. A Súmula n° 339 do e. STF prevê essa vedação. Sendo assim,. não é cabível ao Judiciário indicar O índice de reajuste de remuneração devido aos servidores públicos federais, que, no caso pleiteado nós autos, seria o de 13,23%. Apelação improvida.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, X, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a Constituição Federal veda expressamente a concessão de reajuste em índices desiguais aos servidores públicos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37” (Tema nº 1061 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Veja-se:  



    Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente